Tribunal: TJDFT
Processo: 0752777-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO AMPLIADO. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
3. O provimento dos embargos de declaração, mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O julgamento ampliado previsto no art. 942, § 3o, inc. II, do Código de Processo Civil somente é admitido em agravo de instrumento quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito
5. A inexistência de vícios no julgado enseja a sua manutenção.
6. Embargos de declaração desprovidos.